Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo robusto acervo probatório nos autos. No caso, a autoria do crime restou demonstrada pelo depoimento firme da vítima, bem como pelo depoimento judicial das testemunhas policiais. 1.1. Não há motivo para duvidar da palavra da vítima, corroborada pelo testemunho policial, principalmente porque a Defesa não demonstrou a existência de interesse deliberado em prejudicar o acusado.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar a condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios.

3. Inexistindo novo fato apto a refutar os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão, não há que se falar em sua revogação quando mantida na sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.